Tribunal: STF
Processo: ARE 1559511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 745: RECURSO INCABÍVEL. LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS APLICADAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO DO RE Nº 714.139/SC – TEMA Nº 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO PARCIAL. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE 1. Ao julgar o mérito do RE 714.139/SC, com repercussão geral (Tema 745), o STF firmou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS referente aos serviços de energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerando-se a sua essencialidade. 2. Na oportunidade o STF modulou os efeitos da aludida decisão, estipulando que a produção de sua eficácia somente ocorreria a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas anteriormente ao julgamento de mérito do recurso extraordinário, que não é o caso dos autos. 3. Em consonância com a atual tese vinculante (Tema 745) e observando a modulação dos efeitos delineados por ocasião do julgamento, no caso dos autos, deve-se reconhecer o direito à redução da alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação ao patamar de 17% (dezessete por cento), entretanto sem nenhum o reembolso do valor recolhido, pois a ação foi proposta após a incio do julgamento do RE n° 714.139/SC. 4. É constitucional a cobrança do percentual destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), consubstanciado no adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, uma vez que fundamentada no art. 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 5. Com a reforma da sentença, ambas as partes saíram vencidas e vencedoras, razão pela qual devem ser condenadas nos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86, caput, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 5, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO DO RE Nº 714.139/SC – TEMA Nº 745/STF. ACOLHIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar a ocorrência de erro material. 2. Evidente, no caso dos autos, a ocorrência de erro material, na medida em que na fundamentação do ato judicial embargado constou, de forma equivocada, a alíquota geral interna do ICMS ao percentual de 17%, quando deveria simplesmente mencionar a aplicação do art. 27, inciso I do Código Tributário do Estado de Goiás. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 4, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 79 e o § 2º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “o Acórdão, apesar de reconhecer a essencialidade da energia elétrica, decidiu exatamente ao contrário do que fora definido pela Suprema Corte, visto que declarou que sobre a energia elétrica dever incidir o adicional de 2% destinado ao PROTEGE que, por sua vez, só aplicável a produtos supérfluos” (fl. 11, e-doc. 32).



    Busca a reforma da decisão “no que tange ao reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento tributário, referente ao adicional de 2% (dois por cento) da contribuição do Fundo PROTEGE presente no ICMS das faturas de energia elétrica, haja vista sua inconstitucionalidade, bem como a repetição do indébito dos últimos 5 (cinco) anos” (fl. 14, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 745 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a matéria suscitada no Recurso Extraordinário não detém cunho fático. Assim, considerando que os fundamentos apresentados no recurso não exige a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo, tão somente a legislação, razão pela qual o presente Agravo em Recurso Extraordinário deve ser conhecido” (fl. 5, e-doc. 43).



    Salienta que, “ao contrário do que é apontado no acórdão vergastado, o cerne da discussão dos presentes autos não é a análise de lei local ou o reexame de provas, mas em verdade, se relaciona diretamente com a análise do mérito e das fundamentações dispostas no TEMA de n. 745 do STF” (fl. 6, e-doc. 43).



    Pede “o conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, sendo que, ao final, lhe seja dado provimento, com a finalidade de: A) que seja o agravo em recurso extraordinário recebido, conforme menciona o 1.042 do Código de Processo Civil; B) que seja o agravo em recurso extraordinário provido, para reformar decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, em especial, pela violação do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, artigo 79, artigo 82 §2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023), bem como, TEMA 745 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (fls. 9-10, e-doc. 43).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 745 da repercussão geral (e-doc. 37).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não interposto agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 745 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    7. O Tribunal de origem decidiu a presente controvérsia nos seguintes termos:



    “Limita-se a controvérsia recursal em analisar se a empresa autora faz jus ao reenquadramento da alíquota de ICMS das faturas de energia de 27% (+2) para 17% conforme tese firmada no Tema 745/STF.



    O precedente repetitivo do STF (Tema 745), restou assim ementado: (...).



    Portanto, em tese, conforme julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS referente aos serviços de energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerando-se a sua essencialidade. 



    Portanto, se a energia elétrica e os serviços de telecomunicações são essenciais, decidiu a Suprema Corte que não pode a Fazenda Pública Estadual estabelecer alíquota de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em patamar superior àquela incidente sobre as operações em geral interna de 17%, prevista no art. 27, inciso I, Lei Estadual nº 11.651, de 26/12/1991 (CTE/GO).



    Ocorre que o Plenário da Corte Suprema modulou os efeitos temporais da decisão, determinando que produza repercussão apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as demandas propostas até a data do início daquele julgamento (05/02/2021). Na espécie, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 17/12/2021, ou seja, depois daquele marco, portanto, não há que se aplicar a tese fixada ao caso em comento, somente em relação restituição de indébito tributário referentes aos últimos 05(cinco) anos. 



    Entretanto, na situação ora analisada, prevalece a orientação firmada no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745 do STF), no que pertine ao reenquadramento da alíquota de ICMS.



    Assim, deve-se reconhecer que a fixação da alíquota de ICMS em energia elétrica no Estado de Goiás (27%), somente poderá ser reduzida para a alíquota geral de 17%, acrescida do adicional de 2% destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, a partir da edição da LC n° 194/2022 (23/06/2022), que acrescentou o artigo 18-A ao CTN, ad litteram: (...).



    Destarte, a empresa apelante faz jus à aplicação da alíquota sobre as operações de energia elétrica no patamar das operações em geral (17%), a partir do exercício de 2024 conforme modulação dos efeitos operada no referido julgamento proferido pelo STF. 



    Afigura-se devida a cobrança do percentual destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, que é mantido, dentre outras receitas, por meio do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, com fundamento no art. 82, § 1º, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): (...).



    No Estado de Goiás, referido fundo foi instituído pela Lei estadual nº 14.469, de 16/07/2003, nos seguintes termos: (...).



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 2.869/RJ, de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, afastou qualquer dúvida a respeito da constitucionalidade dos diplomas legais disponentes sobre a matéria, explicitando que: (...)



    À vista disso, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, validou os Fundos de Combate à Pobreza, ao estabelecer que ‘os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’. (...)



    Desta feita, não há se falar em inconstitucionalidade do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, cuja receita é destinada ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado de Goiás – PROTEGE. 



    Assim, demonstrada a constitucionalidade da cobrança do ICMS até dezembro de 2023, portanto, não há que falar em restituição/compensação do tributo recolhido aos cofres públicos. 



    Entretanto, a partir do exercício financeiro de 2024, fica vedada a fixação de alíquotas de ICMS sobre as operações consideradas essenciais em patamar superior ao das operações em geral” (fls. 7-12, e-doc. 13).



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem corrigiu erro material e assentou:



    “Cinge-se a celeuma recursal em analisar a aplicação da alíquota geral interna estabelecida no art. 27, I, do Código Tributário do Estado de Goiás, após a sua alteração pela Lei n. 22460/2023. (...)



    O acórdão embargado, em verdade, reconhece a aplicação do Tema 745 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos, o qual preceitua que é inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS referente aos serviços de energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerando-se a sua essencialidade. 



    Em nenhum momento o precedente firmado no repetitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, vincula a alíquota geral interna do ICMS ao percentual de 17%.



    Deste modo, se a energia elétrica e os serviços de telecomunicações são essenciais não pode a Fazenda Pública Estadual estabelecer alíquota de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em patamar superior àquela incidente sobre as operações em geral interna, no nosso estado prevista no art. 27, inciso I, no Código Tributário do Estado de Goias, merece reforma a decisão embargada.



    Assim em todas as oportunidades que o percentual de 17% foi mencionado no voto e ementa inseridos na movimentação 73 deve ser excluído e substituído pela expressão ‘prevista(o) na alíquota geral interna do ICMS ao percentual de 17%’ de modo que o voto e a ementa passam ter a seguinte redação: (...)” (fls. 6-7, e-doc. 23).



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Leis estaduais ns. 11.651/1991 e 22.460/2023 e Lei Complementar n. 194/2022 ) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.653-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (PROTEGE GOIÁS). LEI ESTADUAL N. 14.469/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE AO CASO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.727-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.478.170-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora